Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MILITAR. DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E GRATIFICAÇÃO DO SERVIÇO. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PACTUAÇÃO COM BANCOS NÃO INCLUÍDOS NA AÇÃO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1. Nos termos da Lei n. 14.509/2022, que trata sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento, o militar do Distrito Federal pode dispor do percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) da sua renda mensal. 1.1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça entende que o parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta(AgRg nos EDcl no AREsp 350.786/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016). 1.2. Em caso de extrapolação do limite da margem consignável, é necessário excluir da folha de pagamento os empréstimos mais recentes, obedecendo à ordem de pactuação e à antiguidade dos consignados.

2. Hipótese em que o agravante obteve empréstimos com 8 (oito) diferentes instituições financeiras, porém, ajuizou ação apenas contra 3 (três) delas. Não é caso de readequar, alterar ou limitar os descontos realizados em folha de pagamento, ao menos em sede de cognição sumária, pois os descontos que extrapolam o limite da margem consignável do autor não são imputáveis exclusivamente aos agravados, existindo outras instituições financeiras que também debitam na margem consignável do requerente, e foram contratadas posteriormente às agravadas.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.